Tribunal: TJES
Processo: 5011212-60.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011212-60.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGUES DA SILVA DIAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5011212-60.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS BORLOTT

PACIENTE: RODRIGUES DA SILVA DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMNAL DE CARIACICA/ES – TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA SUFICIENTE EM SEDE CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA – ORDEM DENEGADA.

CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, autos n.º 5011212-60.2025.8.08.0000, impetrado por
ANTONIO CARLOS BORLOTT
em favor de
RODRIGUES DA SILVA DIAS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES – Tribunal do Júri, em virtude da conversão de sua prisão temporária em preventiva, no bojo de investigação pela suposta prática de dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada na data de 22.01.2025, no bairro Graúna, localizado no município de Cariacica/ES. O paciente encontra-se preso preventivamente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A tese de fragilidade dos indícios de autoria é afastada pela impossibilidade de profunda incursão no mérito probatório em sede de Habeas Corpus, cujo rito célere não comporta dilação probatória. Para fins de decretação da prisão preventiva, exige-se a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não um juízo de certeza. No caso em apreço, o reconhecimento realizado pela vítima sobrevivente, que afirma "com absoluta certeza" ter sido o paciente um dos autores dos disparos, constitui indício mais que suficiente para autorizar a medida cautelar, não cabendo a esta Corte desconstituí-lo sumariamente. A palavra da vítima em crimes contra a vida, especialmente na fase inicial da persecução, possui elevada relevância.

A alegação de que a decisão baseia-se em gravidade abstrata do delito é refutada quando a custódia se fundamenta na gravidade concreta da conduta e na evidente periculosidade do agente. A imputação de duplo homicídio qualificado tentado, supostamente praticado em via pública , e o

modus operandi
descrito (execução em plena luz do dia, com disparos de arma de fogo contra duas pessoas) transcende a normalidade do tipo penal, revelando audácia, desprezo pela vida humana e periculosidade social que colocam em risco real e atual a ordem pública. A liberdade de um indivíduo que demonstra tamanha violência e frieza representa um perigo concreto de reiteração delitiva, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Não houve desconsideração das medidas cautelares diversas da prisão. Conforme expressamente abordado na decisão monocrática, nenhuma medida alternativa, seja o monitoramento eletrônico ou o recolhimento noturno, seria capaz de neutralizar a periculosidade de quem se dispõe, em tese, a ceifar duas vidas. A única medida adequada e proporcional à gravidade do fato e ao risco que a liberdade do paciente representa é a segregação cautelar aplicada. As condições pessoais favoráveis, como endereço fixo e família constituída , não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade do paciente, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Inexistindo qualquer ilegalidade na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, impõe-se a denegação da ordem de Habeas Corpus.

DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Jurisprudência relevante citada:

(AgRg no HC n. 984.580/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5011212-60.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS BORLOTT

PACIENTE: RODRIGUES DA SILVA DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMNAL DE CARIACICA/ES – TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Agravo Regimental interposto por
ANTONIO CARLOS BORLOTT
, advogado do paciente
RODRIGUES DA SILVA DIAS
, contra a decisão monocrática deste Relator, proferida em 18/07/2025, que foi denegada a ordem de Habeas Corpus pleiteada em favor do paciente.

O impetrante/agravante alegou, em síntese, que a decisão agravada manteve a prisão preventiva, rejeitando as teses defensivas de
(i) fragilidade dos indícios de autoria, (ii) ausência de contemporaneidade dos fatos (embora este ponto não tenha sido abordado expressamente na decisão original, sendo uma adição no agravo), (iii) fundamentação inidônea e (iv) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Em suas razões, o agravante reitera a tese de
fragilidade dos indícios de autoria
, argumentando que o reconhecimento da vítima é isolado, tardio e sem corroboração, citando precedentes do STJ e STF sobre a falibilidade do reconhecimento pessoal. Sustenta ainda que a
decisão estaria baseada em gravidade abstrata e presunções
, utilizando expressões genéricas como "audácia", "frieza", "execução à luz do dia", sem elementos concretos que demonstrem risco efetivo.

Por fim, alega a desconsideração das medidas cautelares do art. 319 do CPP, afirmando que o paciente possui condições pessoais favoráveis (primário, residência fixa, ocupação lícita e bons antecedentes) que autorizariam a substituição da prisão por monitoração eletrônica, proibição de contato com a vítima ou recolhimento domiciliar noturno, em observância ao princípio da presunção de inocência e proporcionalidade.

Requer o conhecimento e provimento do Agravo Regimental para reformar a decisão monocrática e conceder a ordem de Habeas Corpus, com a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

Conheço do Agravo Regimental, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Contudo, o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida incólume a decisão monocrática que denegou a ordem de Habeas Corpus. A argumentação expendida pelo agravante não trouxe qualquer elemento novo ou fundamento jurídico capaz de infirmar as razões já declinadas na decisão objurgada, que se pautou em sólidas bases fáticas e jurídicas para a manutenção da custódia cautelar.

Passo a refutar, em apertada síntese, os pontos trazidos no recurso:

I –
Da Alegada Fragilidade dos Indícios de Autoria e Palavra Isolada da Vítima:

O agravante reitera a tese de fragilidade dos indícios de autoria, insistindo na suposta falibilidade do reconhecimento realizado pela vítima e na ausência de outros elementos corroborativos. No entanto, conforme já ressaltado na decisão monocrática, a via estreita do Habeas Corpus não comporta aprofundada dilação probatória, sendo vedada a valoração exaustiva de provas para fins de um juízo de certeza.

Para a decretação da prisão preventiva, exige-se apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

No caso em tela, o reconhecimento feito pela vítima sobrevivente, que afirmou “com absoluta certeza” a participação do paciente como um dos autores dos disparos, constitui, por si só, indício mais que suficiente para justificar a medida cautelar.

Vale ressaltar que a palavra da vítima em crimes contra a vida, especialmente na fase inicial da persecução penal, possui sim elevada relevância, e a análise aprofundada de sua credibilidade ou supostas contradições é matéria afeta à instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, perante o juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri. A jurisprudência citada pela defesa, embora válida em abstrato, não se aplica ao presente caso, onde o reconhecimento inicial da vítima, robusto em sua convicção, satisfaz o requisito de indícios suficientes para a fase cautelar.

II –
Da Decisão Baseada em Gravidade Abstrata e Presunções:

O agravante insiste que a decisão padece de fundamentação concreta, baseando-se em gravidade abstrata do delito e em expressões genéricas. Contudo, a decisão original foi clara ao demonstrar que a custódia não se fundamenta na gravidade abstrata, mas sim na
gravidade concreta da conduta e na evidente periculosidade do agente
.

Foi expressamente pontuado que a imputação se refere a
duplo homicídio qualificado tentado, supostamente praticado em via pública
, e que o
modus operandi
(execução em plena luz do dia, com disparos de arma de fogo contra duas pessoas)
transcende a normalidade do tipo penal. Tais elementos concretos, que demonstram “audácia”, “frieza” e “desprezo pela vida humana”, revelam uma periculosidade social que coloca em risco real e atual a ordem pública, justificando a prisão preventiva para a sua garantia.

Vale ressaltar que a liberdade de um indivíduo que, em tese, demonstra tal violência e frieza, representa um perigo concreto de reiteração delitiva, o que a sociedade não pode ficar à mercê. Portanto, a fundamentação é concreta e idônea, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Art. 93.

IX –
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões
, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

III -

Da Desconsideração das Medidas Cautelares do art. 319 do CPP:

A alegação de que não houve análise adequada sobre a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão também não procede. A decisão monocrática expressamente discorreu sobre a

insuficiência de tais medidas, ponderando que nenhuma alternativa, como monitoramento eletrônico ou recolhimento noturno, seria capaz de neutralizar a periculosidade de quem se dispõe, em tese, a ceifar duas vidas.

As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa, ocupação lícita e bons antecedentes), embora dignas de nota, não possuem o condão de, isoladamente, garantir a liberdade do paciente, especialmente quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, já citada na decisão agravada. Ademais, a gravidade concreta dos delitos e o risco de reiteração delitiva são suficientes para a decretação da prisão preventiva, tornando as medidas alternativas inadequadas e desproporcionais.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.2.3.4.5.6.
A alegação de condições pessoais favoráveis não desconstitui a custódia preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

7. 8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1.
A prisão preventiva deve ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de garantir a ordem pública. 2. A gravidade concreta dos delitos e o risco de reiteração delitiva são suficientes para a decretação da prisão preventiva. 3. Condições pessoais favoráveis não desconstituem a custódia preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 312; CPP, art. 319; CPP, art. 282, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 823.916/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/04/2024; STJ, AgRg no HC 833.150/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 07/05/2024.

(AgRg no HC n. 984.580/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

IV – Do Princípio da Presunção de Inocência e Proporcionalidade:

Ainda que a prisão processual seja uma medida excepcional, ela encontra respaldo legal e constitucional quando presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública demonstrada no caso concreto.

Nesse sentido, a custódia cautelar não configura antecipação de pena, mas sim medida assecuratória da instrução criminal, da aplicação da lei penal e da segurança social, conforme expressa previsão legal. Logo, a ausência de trânsito em julgado e a presunção de inocência não impedem a decretação de prisão preventiva quando suas hipóteses estão devidamente configuradas e fundamentadas, como ocorre no presente caso.

Em face de todo o exposto, as razões do agravo regimental não logram êxito em demonstrar a existência de qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão monocrática, que se encontra devidamente fundamentada e em consonância com a legislação e a jurisprudência pátria.

Diante do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do presente Agravo Regimental, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que denegou a ordem de Habeas Corpus em favor de
RODRIGUES DA SILVA DIAS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.